Tribunal: TCU
Processo: 019.167/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originalmente de aposentadoria, e agora objeto de pedidos de reexame interpostos pelo Senado Federal contra o Acórdão 7693/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Max Bassan, em decorrência da incorporação de quintos relativos a funções exercidas após a Lei 9.624/1998 e do reajuste do valor dessas parcelas por leis específicas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Senado Federal para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente o item 9.3.2 do Acórdão 7693/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar ao Senado Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta decisão, providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas do ex-servidor Max Bassan, dados pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores à 23/10/2020; 9.3. determinar ao Senado Federal que, no prazo de 30 (dias) dias, contados da ciência desta decisão, emita novo ato de concessão de aposentadoria e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou sua apreciação pela ilegalidade; 9.4. encaminhar cópia desta decisão aos recorrentes.